Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, notadamente pela ausência de demonstração da renda auferida, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.